Tribunal: TJDFT
Processo: 0746938-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746938-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA, LUCIMEIRE DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: MARSE AMARAL SPINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA e LUCIMEIRE DOS SANTOS ALMEIDA contra a decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução que movem em desfavor de MARCE AMARAL SPINO (processo n. 0724407-59.2020.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Sustentam o desacerto do ato, alegando ofensa ao princípio constitucional de acesso à justiça e invocando o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, art. 4o da Lei n. 1.060/1950 e arts. 98 e 99, § 3o, do CPC. Discorrem sobre os preceitos estabelecidos em cada dispositivo, utilizando a norma já revogada para reforçar a tese de que basta simples declaração da condição de hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade da justiça, pois essa se presume verdadeira. Asseveram que o benefício em tela não só pode ser deferido em qualquer fase do processo e grau de jurisdição como deve sê-la, sempre que o magistrado estiver diante de jurisdicionados que alegam não possuir recursos suficientes para arcar com os custos da demanda. Enfatizam que não estão buscando a isenção definitiva das custas processuais, mas, tão somente, a suspensão de sua exigibilidade até que sobrevenha uma melhora em sua situação financeira. Ressaltam que demonstraram ao juízo que estão sem auferir renda desde 19/3/2020, quando determinado o fechamento dos restaurantes por conta da pandemia do COVID, pois o primeiro agravante é comerciante. Destacam que as despesas permaneceram, mesmo com o estabelecimento fechado, arcando os agravantes com o pagamento de aluguel, empregados, além das despesas pessoais com moradia, alimentação, estudo, plano de saúde, etc, sobrevivendo de empréstimos mensais da genitora do primeiro agravante. Apresentam os valores detalhados de cada item das despesas da família, reforçando que o cartão de crédito acusa somente despesas indispensáveis com medicamento e supermercado, tudo de forma muito parcimoniosa, a evidenciar a verossimilhança de suas alegações, muito embora o juízo não tenha esclarecido quais elementos seriam necessários para preencher os pressupostos, nos termos do art. 98, § 2o, do CPC. Salientam que estão sendo executados nos autos do Processo n. 0715650-76.2020.8.07.0001, que deu ensejo à oposição dos embargos à execução, em decorrência de terem prestado fiança em um contrato de locação quando o primeiro agravante era sócio da locatária Ready Beef, sendo que, ao sair da sociedade, foi acordado que os agravantes estariam excluídos dos avais/fianças prestados nos contratos de locação, mas ainda assim estão sendo cobrados de valores não devidos. Argumentam que somente podem se defender na execução se for deferida a gratuidade da justiça, pois já demonstraram que estão passando por dificuldades financeiras, necessitando do benefício, sob pena de não poderem exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório. Colacionam julgados em defesa da tese que apresentam, bem como apontam a presença dos pressupostos para a concessão da tutela recursal pretendida, sob pena de arquivamento do feito e/ou cancelamento da distribuição. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata suspensão da decisão agravada, concedendo aos agravantes o benefício da justiça gratuita, abstendo-se o magistrado de dar prosseguimento regular ao feito até pronunciamento definitivo deste recurso. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, confirmando-se a concessão da gratuidade da justiça aos agravantes. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bem acima da média na realidade brasileira, não restando comprovado que arcar com as despesas do processo comprometa a sua subsistência. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1256770, 07025721820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, mostra-se inquestionável que o primeiro agravante teve um corte abrupto em sua renda devido ao fechamento do estabelecimento comercial que administra, de onde afirma provir sua renda mensal, por conta das medidas sanitárias restritivas impostas pelo Governo do Distrito Federal em virtude da pandemia do COVID-19. A declaração acostada no ID 20871608 e que também instrui o processo de origem bem evidencia a queda da receita do estabelecimento San Martin, localizado no Setor de Clubes Sul, e, embora tenha se limitado ao período de julho de 2019 a junho de 2020, permite presumir, a contento, os esforços feitos pelo agravante durante o período de fechamento até a autorização para reabertura no mês de julho pelo Decreto n. 40.939/2020. Ademais, os agravantes demonstraram as despesas ordinárias da família durante esse período, a corroborar com a alegação de dificuldades financeiras enfrentadas nesse período, uma vez que as obrigações perante as fornecedoras de serviço público e plano de saúde não foram alcançadas pela suspensão determinada pelo governo local, tampouco a necessidade de alimentação e compra de medicamento. Nesse contexto extraordinário vivenciado por toda a população e sentida em maior grau por aqueles que exercem atividade comercial e dela dependem, tenho que resta preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito perante o colegiado. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, sem prejuízo, porém, do prosseguimento do feito na origem. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 16:10:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator